Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a necessidade de intimação pessoal dos assistidos, diante da alegada impossibilidade de contato pela Defensoria Pública”.
2. Nos termos da regra prevista no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, é assegurada à Defensoria Pública a prerrogativa institucional de requerer a intimação pessoal da parte assistida, sempre que o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser prestada. 2.1. A referida previsão não consiste em mera faculdade, mas um instrumento de efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos casos em que a parte se encontra em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade social.
3. No caso ora em exame a Defensoria Pública informou que não obteve êxito em comunicar-se com a parte assistida. 3.1. A intimação pessoal, nesse contexto, tem por finalidade cientificá-la a respeito da constrição de valores, bem como da possibilidade de futura penhora de bem a ela pertencente, com a oportunidade de exercício pleno do contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.